Tribunal: STF
Processo: RE 1537444
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de préexecutividade. Cabimento para impugnação de matéria de ordem pública, conhecíveis de ofício, quando desnecessária dilação probatória para comprovação do direito. Súmula 393 STJ. Excesso de execução. Juros de mora. Inexistência. Débito inscrito após a lei n. 16.497/17, com observância a taxa SELIC. Legalidade da cobrança de juros de 1% pela fração do mês. Alegações que não comprovam a incorreção nos cálculos da Fazenda. Recurso improvido”. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 24; 100 e 155, inciso II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inexigibilidade de crédito tributário acrescido de juros de 1% ao mês, tendo em vista o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.062 da repercussão geral. Aduz-se a existência, na hipótese, de cobrança em valor maior do que a variação da taxa SELIC nos créditos tributários. 



    Afirma-se que a fixação de índices de juros com a correção superiores a variação da Taxa Selic afronta o referido tema da repercussão geral. 



    Argumenta-se que, apesar da competência concorrente, há expressa determinação constitucional para que seja observado o regramento das normas gerais da União.



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve decisão anterior, ao fundamento de estar em conformidade com o decidido no Tema 1062:



    “EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE 1% PARA FRAÇÃO DO MÊS. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.062 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Irresignação contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. O Acórdão negou provimento ao recurso e a agravante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. Após a interposição de agravo, determinou-se o retorno do processo a este Relator, para que o Órgão colegiado realizasse o juízo de conformidade do Acórdão em relação ao Tema 1062 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros de mora de 1% para fração de mês, prevista no art. 96, II, § 1º, item 2, da Lei Estadual n. 6.374/1989 vai de encontro com o Tema 1062 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de juros de mora de 1% para fração do mês está de acordo com a legislação federal, de modo que não há violação ao Tema 1062 do STF. 4. Precedentes jurisprudenciais confirmam a legalidade dos juros de 1% sobre frações de mês para créditos tributários estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Acórdão mantido. Tese de julgamento: “A cobrança de taxa de juros de mora de 1% para fração de mês, prevista no art. 96, II, § 1º, item 2, da Lei Estadual n. 6.374/1989 não viola o Tema 1.062 do STF, pois está de acordo com índice aplicável aos tributos federais”. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual n. 6.374/1989, art. 96, II, § 1º, item 2; Lei Federal n. 8.981/1995, art. 84, §2º; Lei Federal n. 9.250/1975, art. 14, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019”. (eDOC 23, p. 2)



    Em novo exame de admissibilidade, a Corte de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou o envio dos autos a esta Corte. (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o afastamento da incidência dos juros de mora à taxa de 1%, ao argumento de ser superior à taxa Selic. Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A arguição de inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000 apontou que a taxa de juros aplicável ao valor de imposto ou multa não pode ser superior a incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC). A Lei Estadual n. 16.497/17 dispõe que a taxa de juros de mora é equivalente, por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente (art. 96, §1º, 1). 



    No mais, este Tribunal se manifestou pela legalidade da utilização do percentual de 1% para fração de mês:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição pela decisão agravada. ICMS. Hipótese de autolançamento. Confissão do contribuinte. Desnecessidade de procedimento administrativo e homologação expressa. Alegação de excesso dos juros de mora, que teriam sido calculados acima do patamar da SELIC em razão de indevida cumulação desta com outros índices de juros. CDAs inscritas posteriormente a 2017. Inexistência de elementos que demonstrem eventual excesso no montante correspondente aos juros de mora. Data da própria inscrição do débito que indica ter sido observada a taxa SELIC, de acordo com o art. 96 da Lei 6.374/1989, com redação dada pela Lei 16.497/2017. Cobrança de juros de 1% pela fração de mês compatível com a legislação federal (Lei nº 9.250/95) e que não configura indevida cumulação de juros com a taxa Selic. Precedentes. Decisão agravada que rejeitou exceção de préexecutividade oferecida pela agravante. Recurso não provido. (TJSP;Agravo de Instrumento 2313375-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 15/02/2024; Data de Registro: 15/02/2024)



    Da análise da CDA ora discutida (fls. 02/03 dos autos principais), verifica-se que constou expressamente:



    A partir de 01/11/2017 a taxa de juros de mora é equivalente: 1. Por mês, à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia. SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês, nos termos da Lei 16.497/2017, regulamentado pelo Decreto 62.761/2017. Observações: Data de entrega da GIA: 16/08/2022.



    Portanto, os débitos foram materializados sob a égide da Lei n. 16.497/2017, razão pela qual não há imputação de juros acima da SELIC.



    Ao opor a defesa, o contribuinte tem o ônus processual de demonstrar a prova do excesso alegado, de modo a convencer o juízo sobre o vício da CDA. Até porque, presume-se a validade, liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito constituído pela Administração tributária.



    A agravante não apresentou qualquer documento ou cálculo aritmético passível de comprovar o excesso, apenas alegações genéricas que não demonstram a incorreção nos cálculos da agravada. Como já decidido por este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, “tratava-se de prova de fácil produção, ao alcance da empresa. Lançar dúvidas, por si só, não é suficiente para afastar a certeza da dívida inscrita.” (AI n. 2172004-09.2023.8.26.0000).



    No caso concreto, não se vislumbra qualquer irregularidade no computo dos juros, sendo mencionado no histórico da própria CDA, há expressa menção da legislação aplicável com limitador da taxa SELIC.



    (...)



    Assim, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade no cálculo dos juros de mora, a exceção de pré-executividade dever ser rejeitada”. (eDOC 5, p. 4-7 - grifo nosso)



    Inicialmente, no tocante à incidência da taxa Selic, da leitura do trecho, entendo que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE 1.216.078, Tema 1.062 da repercussão geral, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    Não obstante, depreende-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem, com base na análise da legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável (Lei estadual 16.497/17) e do conjunto fático-probatório dos autos, consignou a inexistência de ilegalidade no cálculo dos juros de mora na hipótese, uma vez que os débitos foram materializados nos termos da referida lei, concluindo que, no caso, o contribuinte não apresentou nenhum documento ou cálculo aritmético passível de comprovar o excesso de execução.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO É SUPERIOR AO ÍNDICE FEDERAL DA SELIC. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS NORMAS LOCAIS APLICÁVEIS. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A insurgência está baseada na aplicação da Unidade Fiscal Padrão (UFP) em conjunto com os juros moratórios de 1% ao mês para a atualização do crédito tributário que, supostamente, seria superior à Selic. 2. Não se constatou no acórdão recorrido que a aplicação dos encargos supera o índice federal. No mais, ficou assentado que os consectários possuem albergue na legislação estadual (Lei nº 3.796, de 1996, e Lei nº 3.294, de 1992). 3. Para dissentir do entendimento, necessário o reexame da matéria fática própria do feito e das normas locais de atualização dos créditos tributários. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE 1.457.472 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise de questões relativas à aplicação da Taxa Selic em matéria tributária, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.078.899 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente